Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão recorrido foi claro ao esclarecer que se afigura inadequada a via da ação popular na presente hipótese, uma vez que os autores são os candidatos participantes do certame impugnado e têm interesse direto a ser defendido a respeito da forma de cálculo da pontuação referida em razão do reconhecimento da nulidade das questões aplicadas na prova elaborada para o referido concurso público. Com efeito, está devidamente esclarecido no acórdão que a ação popular tem por objetivo a defesa de interesses difusos, nos termos do art. 1o da LAP.
3. Não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros fundamentos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
4. Recurso conhecido e não provido.